Tribunal: TJSP
Processo: 2191044-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Processual. Coisa móvel. Veículo. Compra e venda. Alegação da corré, proprietária do veículo adquirido pelo autor, de que teria sido vítima de um golpe, ante a negociação do seu bem por pessoa estranha que dele se apossou clandestinamente. Decisão agravada que concedeu a tutela de urgência requerida para o levantamento de restrição administrativa e depósito do veículo com o autor. Descabimento.

Ementa:
Processual. Coisa móvel. Veículo. Compra e venda. Alegação da corré, proprietária do veículo adquirido pelo autor, de que teria sido vítima de um golpe, ante a negociação do seu bem por pessoa estranha que dele se apossou clandestinamente. Decisão agravada que concedeu a tutela de urgência requerida para o levantamento de restrição administrativa e depósito do veículo com o autor. Descabimento. Dinâmica dos fatos que deve ser melhor esclarecida. Ausência de participação, a princípio, da corré no negócio. Conveniência de se aguardar o exercício do contraditório pelo outro corréu. Temeridade da conduta do autor em adquirir o veículo junto a quem não era seu proprietário que não o favorece em termos de solução de urgência, mormente marcada pela unilateralidade. Requisitos do art. 300 do CPC, ao menos por ora, não configurados. Decisão de Primeiro Grau que se reforma. Agravo de instrumento da corré provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2191044-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é agravante
MARIALVA FERRAZ FRANÇA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado LUIZ
HENRIQUE BERTINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191044-79.2020.8.26.0000 - Botucatu - Voto no 17.562
2
Agravante: Marialva Ferraz França
Agravado: Luiz Henrique Bertini
Agravo de Instrumento no 2191044-79.2020.8.26.0000
2a Vara Cível de
Botucatu
Voto no 17.562
Processual. Coisa móvel. Veículo. Compra e venda.
Alegação da corré, proprietária do veículo adquirido
pelo autor, de que teria sido vítima de um golpe, ante a
negociação do seu bem por pessoa estranha que dele se
apossou
clandestinamente.
Decisão
agravada
que
concedeu a tutela de urgência requerida para o
levantamento de restrição administrativa e depósito do
veículo com o autor. Descabimento. Dinâmica dos fatos
que
deve
ser
melhor
esclarecida.
Ausência
de
participação, a princípio, da corré no negócio.
Conveniência
de
se
aguardar
o
exercício
do
contraditório pelo outro corréu. Temeridade da conduta
do autor em adquirir o veículo junto a quem não era seu
proprietário que não o favorece em termos de solução de
urgência, mormente marcada pela unilateralidade.
Requisitos do art. 300 do CPC, ao menos por ora, não
configurados. Decisão de Primeiro Grau que se reforma.
Agravo de instrumento da corré provido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida
a fls. 53/55 deste instrumento (fls. 40/42 dos autos principais) que, no âmbito de
processo relativo a demanda declaratória envolvendo compra e venda de veículo,
concedeu tutela de urgência cautelar em favor do autor no sentido do levantamento
do bloqueio administrativo incidente sobre o bem adquirido, bem como de seu
depósito em mãos do autor, considerando o MM. Juiz, para tanto, a comprovada
tradição do bem em favor desse, além do interesse do adquirente em preveniar o risco
de dilapidação.
Insurge-se a corré, sustentando ser a legítima proprietária do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191044-79.2020.8.26.0000 - Botucatu - Voto no 17.562
3
automóvel negociado, conforme descrito no respectivo CRV. Relata que seu filho
teria emprestado o veículo a um desconhecido, o corréu José Ronaldo, com quem o
autor diz ter feito o negócio de compra e venda, sem qualquer autorização ou ciência
da parte dela, agravante. Nesse sentido, diz ser vítima de um golpe, batendo-se, em
conclusão, pela reforma da r. decisão agravada, com a revogação da tutela de
urgência.
Deferiu-se o processamento do agravo de instrumento,
concedendo-se o efeito suspensivo requerido e dispensando-se outrossim a prestação
de informações pelo MM. Juízo a quo.
O recurso, que é tempestivo, veio instruído com as peças
obrigatórias, deixando a agravante de promover o recolhimento do preparo por ser
beneficiária da gratuidade processual. Deixou o agravado de se manifestar em
contrarrazões no prazo legal.
É o relatório.
Prospera o inconformismo.
Embora a tutela antecipada, previamente ao contraditório,
seja sabidamente excepcional, a concessão se faz possível no presente caso.
Com
efeito,
conforme
pontuado
por
ocasião
do
processamento do recurso, não se pode ignorar que o veículo permanece em nome da
agravante que, segundo a versão da própria petição inicial, em momento algum
participou das tratativas com o autor.
Por outro lado, sem embargo da perspectiva verossímil de
prática ilícita por parte do corréu José Ronaldo, não há elementos a princípio para
autorizar qualquer ilação em torno do envolvimento da ora agravante em eventual
golpe. Além do mais, a versão do autor, sobre unilateral e não suficientemente
amparada por prova documental, escancara à primeira vista um alto grau de
temeridade de sua parte em adquirir veículo em nome de terceiro, sem qualquer
documento a indicar autorização para a venda por parte do possuidor.
Nessa linha, se o autor realmente aceitou negociar os veículos
com pessoa estranha, que claramente não era a proprietária do bem adquirido, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191044-79.2020.8.26.0000 - Botucatu - Voto no 17.562
4
pode transferir ao Judiciário o ônus de sua incúria e temeridade, pretendendo do
órgão jurisdicional a agilidade, segurança e eficiência que, ele, autor, não demonstrou
nem mesmo minimamente no trato de sua esfera jurídica.
É o caso, enfim, de reforma da decisão agravada, com
revogação da tutela de urgência concedida, convindo quando menos se permita o
prévio exercício do contraditório, para que se conheça a versão do corréu José
Ronaldo sobre os fatos.
Reforma-se, por tudo, a r. decisão agravada.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator